Tribunal: STF
Processo: RE 1437471
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO ILEGAL. CULPA OBJETIVA DO ESTADO. FALHA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. CUSTAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - O Estado responde objetivamente pelos danos causados aos administrados, conforme preceito da CF, art. 37, § 6 0 . Somente deixa de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima. - O dever de reparar, imposto a quem causa dano a outrem, é princípio geral de direito, no qual se baseia toda a teoria da responsabilidade (art. 186 do Código Civil). - Responde o Estado pela reparação dos danos morais resultantes da prisão ilegal decorrente de falha administrativa. - Na fixação da indenização por danos morais deve-se levar em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta e as condições do autor do ilícito. - Diante do julgamento pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, o qual foi submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a correção monetária das dívidas fazendárias deverá observar o IPCA, por se tratar de índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, ao passo que os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança. - Os honorários contra a Fazenda Pública devem ser fixados de modo a observar o art. 85, §§ 21e 31 , 1, do CPCII5. - O Estado está isento das custas processuais, nos termos do art. 10° da Lei Estadual n° 14.939103."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso LIV; 102, § 2°; e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente